Tribunal: TJES
Processo: 5003490-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003490-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: JANAINA BOSI
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vícios inexistentes. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I -
A
s razões vertidas pela
e
mbargante visam, claramente, a reapreciação da matéria, decida na hipótese com amplo amparo na jurisprudência do STJ.

II -
O julgado é assente ao reconhecer como viável a inversão do ônus da prova operada pelo Juízo
a quo
, caracterizando na concretude do caso
a

a
utor
a
-
a
gravad
a
como consumidor
a
por equiparação, tomando por base entendimento do STJ sobre o tema.

III -
A interpretação do STJ
sobre tal
quaestio
, a toda evidência, não impõe ofensa à norma contida no §2º, do artigo 373, do CPC, que ao contrário do afirmado pel
a r
ecorrente não veda a inversão aqui vertida.

IV -
Recurso conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003490-77.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADO:
JANAINA BOSI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Trata-se
de embargos declaratórios opostos p
or SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
eis que

irresignad
a
com o acórdão
que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisã
o q
ue inverteu em seu desfavor o ônus da prova, ante o reconhecimento de relação de consumo por equiparação no contexto do
s
fatos
decorrente
s
do rompimento da barragem da Mineradora em Mariana, Minas Gerais,
em ação
indenizatória
movida
por
JANAINA BOSI.

Alega
a parte embargante que esta Corte
“não se posicionou quanto ao fundamento recursal que versa sobre à impossibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do §2º, do art. 373, do NCPC, sendo necessário destacar que omisso se mostra tal decisum”
, até mesmo pela impossibilidade de prova de fato negativo.

Dispenso maiores digressões a rejeitar os presentes embargos aclaratórios na medida em que, as razões vertidas pela parte embargante visam, claramente, a reapreciação da matéria, decida na hipótese com amplo amparo na jurisprudência do STJ.

O julgado é assente ao reconhecer como viável a inversão do ônus da prova operada pelo Juízo
a quo
, caracterizando na concretude do caso a autora-agravada como consumidora por equiparação, tomando por base, como dito, entendimento do STJ sobre o tema.

Claramente a irresignação da embargante a respeito da caracterização de relação de consumo no caso presente revela seu intuito de ver reapreciado a questão, fim a que não se presta os embargos aclaratórios.

A interpretação do STJ, a toda evidência, insere-se num contexto normativo amplo, levando em consideração toda sistemática do CDC e também da Lei Processual, não impondo ofensa à norma contida no §2º, do artigo 373, do CPC, que ao contrário do afirmado pela recorrente não veda a inversão aqui vertida, mesmo porque se o fizesse, assim não o teria feito do Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto, é preciso que fique assente, como
j
á asseverou o STJ, que “
Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem.
”
(EDcl no RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016).

Ademais, na decisão recorrida não há qualquer imposição de prova negativa a agravante-embargante em trato específico,
até mesmo por
restar considerado no voto que a inversão decorreria, também, da sistemática prevista no Direito Ambiental.

A
s razões para
a manter a decisão recorrida
são claras,
amparadas, frise-se, em precedentes do STJ análogos ao caso dos autos,
não
havendo dúvidas sobre a motivação empregada a tanto.

Manifestações além das já lançadas serviriam apenas a satisfazer o intuito de reapreciação da matéria vertid
a
nos embargos, fim a que não se presta o embargo ac
l
ar
a
tório e a que não se dará ensejo
n
esta oportunidade.

Portanto,
o
julgado
não padece de vício,
e
m verdade,
apenas verte entendimento diverso daquele que
é do interesse d
a

e
mbargante,

ficando expressas as razões que levaram a tal conclusão,
especialmente por
“
denotar-se a hipossuficiência tanto técnica como financeira da agravada frente a agravante e Fundação Renova S/A
“
.

Por fim, cabe dizer, restando mesmo cediço, eis que há
muito já
definiu o
STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP
(2009/0182718-9).
Assim,
restando o julgado amplamente baseado na jurisprudência do STJ, e vertendo
a
embargante claro intuito de reapreciação da matéria, sem mais delongas, CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)